Tribunal: TJSP
Processo: 2187821-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Previdenciário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pedido de cumprimento de sentença fundamentado na improcedência de ação eminentemente previdenciária – Acórdão proferido pelo TRF da 3a Região – Competência da Justiça Federal para o julgamento do presente recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à Justiça Federal de Segundo Grau.